Tribunal: TJSP
Processo: 1009402-65.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Associação – Loteamento – Cobrança - Taxas de associado que não guardam a natureza de obrigação propter rem, mas de mera obrigação pessoal – Precedentes do Colendo STJ – Crédito oriundo das taxas da associação que se submete ao regime do soerguimento, posto que nascido antes do pedido de recuperação – Sentença que apenas declara o crédito, mas não o constitui – Precedentes do C. STJ –

Ementa:
Associação – Loteamento – Cobrança - Taxas de associado que não guardam a natureza de obrigação propter rem, mas de mera obrigação pessoal – Precedentes do Colendo STJ – Crédito oriundo das taxas da associação que se submete ao regime do soerguimento, posto que nascido antes do pedido de recuperação – Sentença que apenas declara o crédito, mas não o constitui – Precedentes do C. STJ – Crédito decorrente dos honorários sucumbenciais que, todavia, tem natureza extraconcursal, já que somente é constituído com o trânsito em julgado da sentença - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, com observação.